Tribunal: TJMT
Processo: 1047320-14.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1047320-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MARIA LUZIMAR ALVES DE MIRANDA - CPF: 373.657.891-15 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL
. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
o Recorrida
MARIA LUZIMAR ALVES DE MIRANDA postula indenização por danos morais, em razão da redução unilateral do limite de seu cartão de crédito, sem qualquer comunicação prévia.

3. A redução do limite do cartão de crédito é fato incontroverso nos autos.

4. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação de efetiva prévia notificação da consumidora, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial. Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.

5. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade da concessão de crédito no limite de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) à Recorrida, mas sim pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.

6. Apesar de afirmar que a notificação ocorrera via SMS, inexiste comprovação, cabal e estreme de dúvidas, acerca do recebimento da mensagem eletrônica. Tratando-se de comunicação relevante, como é o caso de redução de limite de cartão, convém que a empresa Administradora do Cartão adote medidas seguras para a comunicação da parte consumidora, hipossuficiente na relação jurídica. Ao optar por encaminhar a notificação apenas pela via eletrônica (SMS) a empresa Recorrida assume todos os riscos daí advindos, tais como problemas na rede de transmissão, e até mesmo da impossibilidade de comprovação do efetivo recebimento do SMS pelo consumidor.

7. Com efeito, as telas sistêmicas, indicando o suposto
envio
de SMS, não servem para comprovar, de forma efetiva e cabal, que a consumidora fora comunicada da redução do limite de seu cartão de crédito.

8. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desse dever pela empresa Recorrida, tem-se como indevido a redução unilateral do limite do cartão, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade
do Recorrida
(CF, art. 5.º, V e X).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11.
Condeno os Recorrentes ATACADÃO S.A. e BANCO CSF S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil”
.

O
s
Embargante
s
se insurge
m
contra o referido acórdão aduzindo a existência de
erro material
, haja vista que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, no entanto, a sentença prolatada na origem fora de procedência com condenação em pecúnia, portanto os honorários deveriam ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023